Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. VÍNCULO JURÍDICO NEGOCIAL COMPROVADO. AJUSTE VERBAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 30.000,00, valor correspondente a 5% sobre a venda de imóvel negociado por R$ 600.000,00. Afirmou que é corretor de imóveis e firmou com o requerido contrato verbal de prestação de serviço de corretagem, para intermediação de venda de um imóvel comercial. Alegou que, em meados de janeiro/fevereiro de 2024, iniciou o emprego de esforços, com a apresentação de promitentes clientes ao imóvel, dispondo o tempo, gastos de combustíveis, dentre outros. Aduziu que realizou parceria com outro corretor da região, a fim de alcançar maior público, tendo, inclusive, disponibilizado faixa publicitária no local. Sustentou que, diante dos esforços empregados, sobreveio a captação de uma possível negociação na qualidade de permuta, proposta inicialmente rejeitada pelo requerido, no entanto, posteriormente, o negócio foi concretizado no importe de R$ 600.000,00. Destacou que somente tomou conhecimento da tratativa efetivada após a concretização do negócio entre o requerido e o promitente comprador. Defendeu que a venda do imóvel de propriedade do requerido, somente alcançou sucesso mediante a sua intermediação, sendo devido o pagamento da comissão de corretagem. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70928639). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o requerido arguiu preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a ata notarial foi apresentada a destempo e não foi oportunizado ao recorrente prazo para manifestação/impugnação. No mérito, alegou ausência de contrato de corretagem firmado entre as partes. Sustentou que não existem provas de que o recorrido negociou a venda de imóveis do recorrente, tampouco ficou demonstrado que o autor foi responsável por intermediar a venda do bem ou mesmo que sua atuação tenha sido decisiva para a concretização do negócio, inexistindo demonstração do fato constitutivo do direito do autor. Requereu o acolhimento da preliminar para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem e reabertura da instrução processual, com a consequente exclusão da ata notarial dos autos. Subsidiariamente, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da existência de nulidade da sentença, quanto à existência e validade do contrato verbal de corretagem e acerca da efetiva intermediação na venda do bem.
6. Preliminar de nulidade da sentença. No caso em tela, embora o réu não tenha sido intimado especificamente para se manifestar sobre a ata notarial, é certo que tomou conhecimento do conteúdo da peça, a qual foi juntada aos autos antes da realização da audiência de instrução. No ponto, acaso necessitasse de prazo específico para manifestação acerca do documento do qual teve pleno conhecimento, deveria ter requerido tal prazo no momento adequado, o que não ocorreu. A alegação extemporânea e somente em sede recursal acerca da juntada de documento efetuada antes da audiência de instrução e acerca do qual possuía pleno revela tentativa de nulidade invocada apenas em momento processual posterior e por conveniência do recorrente, o que não pode ser admitido para infirmar a validade da sentença. Preliminar rejeitada.
7. O contrato de corretagem pode ser pactuado de forma verbal, posto que não há forma prescrita expressa em Lei que exija a celebração por escrito, conforme se verifica dos artigos 722 até 729 do Código Civil. Os corretores têm direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto. O conjunto probatório acostado aos autos demonstrou que o recorrido anunciou o imóvel, via parceiro comercial (ID 70786330), bem como obteve proposta de compra, conforme diálogos de ID 70786355 (áudios e conversas de “whastapp”), a qual foi, inicialmente, negada, mas posteriormente a proposta foi aceita e o negócio jurídico foi efetivamente firmado entre o vendedor (requerido) e o terceiro interessado. Ademais, conforme destacado pela magistrada sentenciante, a testemunha e o informante ouvidos em Juízo, confirmaram o alegado pelo autor na inicial quanto à efetiva intermediação para venda do imóvel. Assim, o serviço de intermediação foi prestado e atingiu o devido fim, uma vez que levou à aproximação do comprador com o recorrente. Nesse quadro, ante a clara intermediação do recorrido para realização do negócio, este deve ser remunerado pelo serviço prestado.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.